Tribunal: TJBA
Processo: 8027702-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027702-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Plena de Coaraci, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com pedido de tutela de urgência para fornecimento gratuito do medicamento Lutab 80mg (lurasidona) ao adolescente D. N. G., em tratamento psiquiátrico para transtorno mental grave. A decisão agravada deferiu a liminar determinando o fornecimento da medicação no prazo de dez dias, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a decisão judicial atacada observou os parâmetros definidos pelo STF nos Temas 06 e 1234 sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos e os critérios para judicialização do acesso à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O relatório médico juntado aos autos demonstra, de forma fundamentada, a imprescindibilidade da lurasidona para o tratamento do paciente, atestando quadro de transtorno mental grave e refratariedade aos medicamentos disponibilizados pelo SUS, o que evidencia a necessidade clínica específica da medicação pleiteada. A médica assistente, especialista em psiquiatria e responsável pelo acompanhamento clínico do paciente, emitiu laudo circunstanciado que aponta melhora significativa com o uso da medicação solicitada, demonstrando respaldo técnico à prescrição. A condição de hipossuficiência financeira foi comprovada mediante declaração nos autos, atestando que a família não tem condições de arcar com o custo do tratamento, o que atende ao segundo requisito do Tema 106 do STJ. O medicamento pleiteado possui registro na Anvisa, conforme exigência do terceiro requisito do Tema 106, sendo vedada a negativa de fornecimento com base apenas na ausência de incorporação à política pública do SUS. A interpretação da jurisprudência dominante sobre o direito à saúde, especialmente à luz dos arts. 6º e 196 da Constituição e do art. 7º do ECA, reforça a prevalência dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade humana, especialmente quando se trata de criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade. O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde, não sendo obstáculo a alegação de ausência de competência exclusiva de determinado ente. A decisão agravada está em conformidade com os critérios fixados no Tema 1234 do STF, inclusive quanto à competência da Justiça Estadual, em razão do valor do tratamento anual ser inferior ao patamar de 210 salários mínimos, e à ausência de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Não se verifica nulidade da decisão judicial, pois houve análise adequada dos requisitos legais e jurisprudenciais, inclusive com respaldo nos elementos clínicos e probatórios constantes dos autos. A alegação de perigo de dano inverso à Fazenda Pública não se sobrepõe ao risco de agravamento irreversível à saúde do adolescente, evidenciado nos autos, configurando hipótese excepcional de intervenção judicial para resguardar direito fundamental. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 109, I; ECA, art. 7º; CPC, arts. 300, 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei 7.347/1985, arts. 11 e 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Primeira Seção, j. 25.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento 8027702-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, visando a proteção do direito individual indisponível à saúde do adolescente D. N. G.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR